Tribunal: STJ
Processo: 5045997-66.2022.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116925 - RS(2025/0465286-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES.
. PRETENSÃO
TEMA 280/STF
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal por tráfico de drogas.
2. Agravante sustenta nulidade das provas decorrentes de ingresso forçado em
domicílio, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões prévias, alegando
violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar e pleiteando,
subsidiariamente, a desclassificação da condenação de tráfico de drogas para posse
de drogas para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio, sem
mandado judicial, observou o requisito das fundadas razões, concretamente
demonstradas antes da entrada, de modo a afastar a alegação de nulidade das
provas por violação à inviolabilidade domiciliar, à luz do Tema n. 280 da
repercussão geral do STF; e (ii) saber se a desclassificação da condenação do crime
de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal pode ser
apreciada em recurso especial, sem afronta ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56536516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 64537713-a78c-4705-83e5-65414f3911c4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, os policiais, após informação sobre atuação de gerente de ponto de
tráfico em local conhecido, realizaram campana e visualizaram reiteradas vendas
de entorpecentes em via pública, além da troca de malote entre o agravante e corré,
com recebimento de numerário e localização da chave do portão do casebre em
poder do agravante, o que configura fundadas razões, previamente existentes, a
indicar situação de flagrante delito no interior do imóvel, em conformidade com o
Tema n. 280 da repercussão geral do STF.
5. As alegações defensivas de divergências nos depoimentos policiais, ausência de
apreensão de sacola, falta de investigação prévia e não condução de usuários como
testemunhas implicam revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias, providência inviável em recurso especial, diante do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
6. A pretensão de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da
) para posse para consumo (art. 28 da mesma lei) demandaria
Lei n. 11.343/2006
reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à quantidade e
natureza das drogas apreendidas, seu fracionamento e pronta disponibilização para
comércio, a constatação de reiterados atos de mercancia, a informação de que o
agente atuava como gerente de ponto de tráfico e seu histórico de reincidência
específica.
7. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a
demonstração de qualquer das condutas típicas previstas no
caput, da
art. 33,
para a configuração do delito, sendo desnecessária a prova da
Lei n. 11.343/2006
efetiva comercialização dos entorpecentes, o que afasta a tese de desclassificação
para uso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas
razões, concretamente demonstradas antes da entrada e especialmente quando os
agentes policiais tenham percebido diretamente atos de mercancia de entorpecentes
e elementos objetivos indicativos de flagrante delito no interior do imóvel.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência de
fundadas razões para o ingresso domiciliar e quanto à destinação da droga (tráfico
ou uso) demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
Documento eletrônico VDA56536516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 64537713-a78c-4705-83e5-65414f3911c4

recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, configura-se com a
prática de qualquer das condutas descritas no
caput, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes para
afastar a desclassificação para posse para consumo pessoal.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240 e 244;
CF/1988, art. 5
, arts. 28 e 33, caput.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 280 da Repercussão Geral
); STF, ARE
; STJ, AgRg no HC n.
(RE 603.616/RO
1.550.040/GO
1.001.980/SP,
Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ,
, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.331.234/GO
26.11.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 10.09.2024.
AREsp n. 2.555.423/CE
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 64537713-a78c-4705-83e5-65414f3911c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116925 - RS(2025/0465286-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES.
. PRETENSÃO
TEMA 280/STF
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em ação penal por tráfico de drogas.
2. Agravante sustenta nulidade das provas decorrentes de ingresso forçado em
domicílio, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões prévias, alegando
violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar e pleiteando,
subsidiariamente, a desclassificação da condenação de tráfico de drogas para posse
de drogas para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio, sem
mandado judicial, observou o requisito das fundadas razões, concretamente
demonstradas antes da entrada, de modo a afastar a alegação de nulidade das
provas por violação à inviolabilidade domiciliar, à luz do Tema n. 280 da
repercussão geral do STF; e (ii) saber se a desclassificação da condenação do crime
de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal pode ser
apreciada em recurso especial, sem afronta ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, os policiais, após informação sobre atuação de gerente de ponto de
tráfico em local conhecido, realizaram campana e visualizaram reiteradas vendas
de entorpecentes em via pública, além da troca de malote entre o agravante e corré,
com recebimento de numerário e localização da chave do portão do casebre em
poder do agravante, o que configura fundadas razões, previamente existentes, a
indicar situação de flagrante delito no interior do imóvel, em conformidade com o
Tema n. 280 da repercussão geral do STF.
5. As alegações defensivas de divergências nos depoimentos policiais, ausência de
apreensão de sacola, falta de investigação prévia e não condução de usuários como
testemunhas implicam revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
ordinárias, providência inviável em recurso especial, diante do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
6. A pretensão de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da
) para posse para consumo (art. 28 da mesma lei) demandaria
Lei n. 11.343/2006
reexame do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à quantidade e
natureza das drogas apreendidas, seu fracionamento e pronta disponibilização para
comércio, a constatação de reiterados atos de mercancia, a informação de que o
agente atuava como gerente de ponto de tráfico e seu histórico de reincidência
específica.
7. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a
demonstração de qualquer das condutas típicas previstas no
caput, da
art. 33,
para a configuração do delito, sendo desnecessária a prova da
Lei n. 11.343/2006
efetiva comercialização dos entorpecentes, o que afasta a tese de desclassificação
para uso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas
razões, concretamente demonstradas antes da entrada e especialmente quando os
agentes policiais tenham percebido diretamente atos de mercancia de entorpecentes
e elementos objetivos indicativos de flagrante delito no interior do imóvel.
2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à existência de
fundadas razões para o ingresso domiciliar e quanto à destinação da droga (tráfico
ou uso) demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

recurso especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, configura-se com a
prática de qualquer das condutas descritas no
caput, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes para
afastar a desclassificação para posse para consumo pessoal.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240 e 244;
CF/1988, art. 5
, arts. 28 e 33, caput.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 280 da Repercussão Geral
); STF, ARE
; STJ, AgRg no HC n.
(RE 603.616/RO
1.550.040/GO
1.001.980/SP,
Quinta Turma, j. 13.08.2025; STJ,
, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.331.234/GO
26.11.2024; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 10.09.2024.
AREsp n. 2.555.423/CE
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO RODRIGUES
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
DE SOUZA
recurso especial (fls. 485-491).
A parte agravante aduz, em síntese, que a ausência de mandado judicial,
somada à insuficiência de elementos concretos que justificassem o ingresso forçado no
domicílio, configura violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.
Alega que a natureza permanente do crime de tráfico de drogas não autoriza,
por si só, a busca domiciliar sem mandado judicial, sendo necessária a presença de
fundadas razões concretas, atuais e objetivas, verificadas antes da entrada, nos termos do
Tema 280 do STF.
Sustenta, ainda, que as inconsistências nos depoimentos dos policiais
civis, como o lapso temporal não esclarecido entre os atos atribuídos à corré Jaqueline e
a participação de Leonardo, a não apreensão da sacola alegadamente contendo drogas, a
ausência de investigação prévia e a não condução de usuários como
testemunhas, fragilizam a narrativa acusatória e impedem a formação de nexo causal
seguro entre sua conduta e o crime de tráfico.
Subsidiariamente, alega que a questão atinente à desclassificação do crime de
tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não importa reexame de provas, mas
sim revaloração jurídica dos fatos já delineados nas decisões das instâncias ordinárias, o
que afasta o óbice da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

Pede, ao final, o provimento do agravo regimental, para: a) o reconhecimento
da nulidade das provas decorrentes de violação domiciliar, com fundamento nos arts.
240, §2o, e 244 do CPP, cumulados com o
o, XI, da Constituição Federal; e,
art. 5
subsidiariamente, b) a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no
da
art. 28
, com aplicação do princípio
e das sanções
Lei n. 11.343/2006
in dubio pro reo
correspondentes ao delito de menor potencial ofensivo (fls. 496-512).
É o relatório.
VOTO
As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para
infirmar a decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em
que originariamente se assentou.
A decisão monocrática concluiu, com amparo no quadro fático descrito no
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e nos precedentes desta
Corte Superior, que o ingresso policial no imóvel estava lastreado em fundadas razões,
concretamente demonstradas antes da entrada.
Conforme assentado pelas instâncias ordinárias, o contexto fático que
precedeu a abordagem era o seguinte: (i) os policiais civis se deslocaram ao local
conhecido como "Beco do Maracanã" após informação de que o gerente do ponto de
tráfico, de alcunha "Gordo Leo", havia recentemente deixado o cárcere; (ii) no curso da
campana, os agentes visualizaram, por diversas vezes, a corré Jaqueline realizando
vendas de entorpecentes a usuários em via pública; (iii) o agravante Leonardo saiu do
casebre localizado em frente ao portão e efetuou a troca de um invólucro plástico com
Jaqueline, recebendo desta uma quantia em dinheiro em espécie; e (iv) a chave do portão
do casebre em que se encontrava o ponto de apoio foi localizada no bolso do próprio
agravante.
Esse conjunto de circunstâncias preenche o requisito das fundadas razões
exigido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280 da Repercussão Geral, segundo
o qual: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
posteriori
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade
dos atos praticados.".
Com efeito, a tentativa do agravante de descredibilizar a narrativa policial
com base na "divergência no tempo de campana, a não apreensão da sacola que conteria
drogas, a incerteza sobre o volume na cintura do réu ser, de fato, uma arma de fogo, a
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

distância da viatura discreta em relação ao local dos fatos, e ainda seletividade policial
nas abordagens em regiões mais vulneráveis" busca infirmar as premissas adotadas na
origem e para concordar com a defesa seria indispensável revisitar o acervo probatório
dos autos, providência vedada nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
No que concerne ao ARE
invocado pela parte agravante,
1.550.040/GO,
verifica-se a inaplicabilidade do precedente à hipótese dos autos, ante a distinção entre os
casos confrontados. Naquele julgamento, a entrada em domicílio foi reputada inválida
por haver-se fundado unicamente em notícia informal prestada por terceiro abordado em
local diverso, desacompanhada de investigação prévia, de percepção direta, pelos
policiais, de atos caracterizadores do tráfico ilícito de entorpecentes, bem como de
elementos objetivos reveladores de situação de urgência ou de flagrante delito.
Diversamente, na espécie, os agentes estatais presenciaram, reiteradas vezes, atos
concretos de mercancia de drogas, além de terem assistido, de forma direta, à entrega do
invólucro plástico pelo agravante à corré, circunstâncias que evidenciam quadro
probatório sensivelmente diverso.
A jurisprudência desta Quinta Turma caminha no mesmo sentido, como
demonstrado na decisão monocrática agravada, reafirmando que a busca domiciliar sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante
delito, não havendo ilegalidade quando os elementos concretos que a precederam
satisfazem esse requisito.
A propósito:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA VEICULAR E
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus e manteve a condenação dos agravantes
pelo delito de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de justa causa
para a busca pessoal e domiciliar, requerendo a anulação das provas
dela decorrentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca
veicular e domiciliar, que resultou na apreensão de drogas, foi realizada
com base em fundadas razões que justificassem a ausência de mandado
judicial.
III. Razões de decidir
3. A abordagem veicular foi precedida de fundadas razões,
como a tentativa de fuga em alta velocidade, após delação de moradores
da prática de tráfico de drogas em determinado local de onde saíram os
agentes, o que legitima a busca conforme o
do CPP.
art. 244
4. O ingresso dos policiais no domicílio foi justificado pela
situação de flagrante delito, configurada pela tentativa de fuga e de
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

apreensão de drogas na mochila de um dos passageiros, conforme
entendimento do STF no
.
RE 603.616/RO
5. A atuação dos policiais foi amparada por elementos
objetivos que indicavam a prática de tráfico de drogas no imóvel, não
havendo ilegalidade na busca domiciliar sem mandado judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular e domiciliar sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que
indiquem flagrante delito. 2. A tentativa de fuga e apreensão de drogas
justificam a busca sem mandado judicial, conforme
do CPP e
art. 244
entendimento do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 244;
art. 303.
Jurisprudência relevante citada: STF,
, Rel.
RE 603.616/RO
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
878.550/SC,
Quinta Turma, julgado em 20.02.2024."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
1.001.980/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA
AFASTADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO DE DROGAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E
SÚMULA N. 7/STJ
QUANTIDADE
DA
DROGA
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem autorização judicial é
permitida em casos de flagrante delito, conforme o
o, XI, da
art. 5
A abordagem inicial ocorreu em via pública, com apreensão
CF/1988.
de drogas em posse do réu, configurando flagrante que justifica a
subsequente busca domiciliar.
4. A atuação dos policiais foi embasada em denúncias
anônimas e diligências prévias que indicavam a prática de tráfico no
local, o que confere fundadas razões para a busca domiciliar, afastando
a ilicitude das provas, nos termos do
do CPP.
art. 157
5. A análise da autoria e materialidade do crime de tráfico foi
fundamentada em provas robustas, incluindo os depoimentos dos
policiais e a apreensão de substâncias em quantidade e condições
indicativas de tráfico, o que torna inviável a absolvição ou
desclassificação para uso de drogas sem reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
6. A majoração da pena-base pela quantidade e natureza das
drogas apreendidas (mais de 1kg de cocaína e 1,5kg de maconha), em
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

conformidade com o
da
, foi devidamente
art. 42
Lei n. 11.343/2006
fundamentada.
7. O tráfico privilegiado previsto no
§ 4o, da
art. 33,
não foi aplicado, em razão da reincidência do réu,
Lei n. 11.343/2006
conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
(AREsp n. 2.331.234/GO
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)"
26/11/2024,
4/12/2024.

A esse fundamento, de há muito consolidado nesta Corte, soma-se o dado de
que os próprios agentes visualizaram concretamente a atividade de tráfico em
andamento, o que reforça a licitude do ingresso. Inexiste, portanto, a alegada violação
aos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal, devendo a decisão monocrática ser
mantida por seus próprios fundamentos.
No que concerne à pretensão de desclassificação da conduta para o delito
previsto no
da
, verifica-se que o acolhimento da tese
art. 28
Lei n. 11.343/2006
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas
instâncias ordinárias.
Com efeito, foram expressamente considerados, para a manutenção da
condenação por tráfico, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (64
porções de crack e 7 de cocaína, fracionadas e prontas para a comercialização), a
constatação de reiterados atos de mercancia, a troca de malote por numerário entre o
agravante e a corré, bem como informações prévias acerca da atuação do agente como
gerente de ponto de tráfico e seu histórico de reincidência específica. Nesse contexto,
alterar tais conclusões para reconhecer a destinação da droga ao consumo pessoal
implicaria incursão indevida no acervo probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
Ressalta-se, ademais, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou
conteúdo variado, de sorte que a demonstração de uma única das condutas típicas
previstas no
, da
já configura o delito, sendo
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
desnecessária a prova da efetiva comercialização dos entorpecentes.
Em reforço:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA SE
AMOLDA AO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. CONDENAÇÃO POR
SÚMULA N. 7/STJ
TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

PRECEDENTES.
COMPROVAÇÃO
DA
MERCANCIA.
DESNECESSIDADE.
CRIME
DE
AÇÃO
MÚLTIPLA.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/ STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - O Tribunal de origem consignou que o conjunto
probatório é suficiente para demonstrar que o agravante incidiu na
conduta descrita como tráfico de drogas.
II - Eventual alteração da conclusão do aresto impugnado
para afastar os elementos configuradores do tráfico de drogas exigiria o
reexame de fatos e provas, providência inviável por esta Corte Superior,
consoante disposto na Súmula n. 7, STJ.
III - A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com
o entendimento desta Corte de que o tráfico de drogas é crime de ação
múltipla, o que torna desnecessária a prova da efetiva comercialização
dos entorpecentes, esbarrando também no óbice da
.
Súmula n. 83/STJ
IV - A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz
de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.555.423/CE
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
17/9/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Código de Controle do Documento: 5c96c9b4-3e02-49ea-84cd-27809aa8cc64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465286-7
AREsp 3.116.925 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50459976620228210008 51353868320228210001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: MARCO ANTONIO SANTOS DA SILVA
CORRÉU
: JAQUELINE FAGUNDES DE SOUZA
CORRÉU
: ALISSON ANDRE HERMES PACHECO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO WOJCIECHOWSKI DORNELES DA SILVA - RS078267
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548540=614<05;0@
2025/0465286-7 - AREsp 3116925 Petição : 2026/0020118-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:25
Código de Controle do Documento: 64CEBECC-366D-4C0F-842B-6440D0F97B64